Tribunal: STF
Processo: HC 66641
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA,
QUANTO A DOSAGEM DA PENA, E DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DESTA POR
'ARREPENDIMENTO POSTERIOR' (DEVOLUÇÃO DE QUANTIA APROPRIADA)
(ART. 16 DO C.P.).
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
ORDEM DENEGADA.
ESTANDO, NA HIPÓTESE, SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA  A SENTENÇA,
QUANTO A DOSAGEM DA PENA (ART. 59 DO C.P.) E NÃO SE ACHANDO
DEMONSTRADA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 ('ARREPENDIMENTO
POSTERIOR'), E DE SER INDEFERIDO O 'HABEAS CORPUS'.